Tribunal: TJDFT
Processo: 0746033-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. ENDEREÇO COMERCIAL NÃO LOCALIZADO. REDIRECIONAMENTO SÓCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO REFORMADA
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a baixa de pessoa jurídica afasta a responsabilidade dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa dissolvida irregularmente ou mesmo na presunção de sua ocorrência
4. No caso dos autos, a empresa foi extinta de fato e não pode ser localizada no endereço fiscal. No entanto, não afasta a responsabilidade dos sócios, tendo em vista que, a empresa foi devidamente citada, comprovando o conhecimento da dívida fiscal.
5. Ademais, não é possível afirmar que a liquidação voluntária da empresa se deu de maneira regular, uma vez que o passivo não fora quitado.
6.Consoante o artigo 1.103, inciso IV do Código Civil constituem deveres do liquidante, dentre outros, o de “ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas”.
7. Nos termos, do Código Tributário Nacional, o Art. 134., VII, “dispõe que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, os sócios respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, em casos de liquidação de sociedade.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “É cabível a inclusão do sócio da empresa na execução fiscal, uma vez demonstrado que a dissolução não fora regularmente realizada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: C.C, art. 1103, IV e art. 134, VII, CTN.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.643.944/SP, relatoria da Ministra Assusete Magalhães, no Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 435. Acórdão 1933070, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, na 1a Turma Cível.